Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007808-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA/DF e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpuseram os presentes embargos de declaração (ID: 23253868) contra a decisão deste Relator de ID: 22559443. Argumenta que a decisão recorrida padece de contradição, uma vez que determinou que a base de cálculo da multa tenha como parâmetro o valor da execução dos honorários sucumbenciais, reconhecendo que o cálculo sobre o valor da causa dos embargos é desarrazoado e desproporcional e, posteriormente, acolheu os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID: 21506495) os quais utilizaram como base o valor da causa dos embargos. Sustenta, ainda, que a decisão também padece de omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Contrarrazões do DF no ID: 25193662. É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Analisando os autos, verifica-se que, no ID: 17704144, o SINDIRETA interpôs agravo interno, ao qual se negou provimento. À evidência, o SINDIRETA foi condenado ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado causa (CPC, art. 1.021, § 4o) (ID: 18452426). Transitado em julgado o decisum, o DF ingressou com cumprimento de sentença (ID: 12781589). No ID: 21855381, argumentou o SINDIRETA que o valor da causa a ser considerado não é o dos embargos do devedor, mas sim o do cumprimento de sentença de ID: 12781589, proposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na decisão de ID: 22559443 foi destacado que “o cálculo da sanção utilizando como parâmetro o valor da causa dos embargos (R$ 46.825,99) é desarrazoado e desproporcional, até porque, caso assim fosse, o valor da penalidade alcançaria montante equivalente a mais de dez vezes o valor exigido pelo SINDIRETA à guisa de verba sucumbencial”. Assim, na referida decisão foi consignado que a base de cálculo da multa exigida pelo DF deve ser o valor dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), tendo acolhido o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial ao ID: 21506495 (R$ 4.740,02). Constata-se, assim que a decisão de ID 22559443 incorreu em patente contradição, na medida em que, ao mesmo tempo em que consignou que a base de cálculo da multa exigida pelo DF é o valor dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), acolheu os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID: 21506495), os quais utilizaram como base de cálculo o valor da causa dos embargos. A decisão embargada deve ser corrigida para estabelecer como base de cálculo da multa exigida pelo DF o valor dos honorários sucumbenciais. Por fim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data em que que o SINDIRETA foi intimado para efetuar o pagamento. Isso posto, acolho os embargos de declaração para determinar a remessa dos autos a Contadoria Judicial para aplicar como base de cálculo da multa devida pelo SINDIRETA o valor da execução dos honorários sucumbenciais, considerando como termo inicial dos juros de mora a data em que o SINDIRETA foi intimado para efetuar o pagamento (ID: 21596689). I. Brasília, 28 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador